Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-57.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido, que alegou, na inicial, que em 30/05/2024 adquiriu da recorrente um veículo, mas, em 02/07/2024 precisou realizar troca de óleo em razão do consumo excessivo e, após diagnóstico, foi constatada a necessidade de desmontagem do motor e substituição de diversos componentes ou da troca do motor.
1.1. A sentença condenou a recorrente ao pagamento da reparação material no valor de R$ 12.895,84 e ao pagamento de reparação material no valor de R$ 319,00.
1.2. Do recurso. A recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do recorrido.
1.3. Das contrarrazões. O recorrido alega que houve inovação recursal e, no mérito, pede o não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se havia necessidade de perícia e, portanto, se os Juizados Especiais Cíveis possuem competência; (ii) analisar a legitimidade da recorrente; no mérito, (iii) verificar se foram comprovadas as avarias no veículo; e (iv) verificar a possibilidade de responsabilização da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo; a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
4. Nos termos do artigo 5o da Lei 9099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
5. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. 5.1. Na hipótese, a única prova possível à recorrente para afastar a comprovação do vício era a perícia requerida, de modo que o cerceamento de defesa é evidente.
6. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995.
7. Acolhida a preliminar de incompetência, prejudicadas a análise da preliminar de ilegitimidade passiva e a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada e, acolhida a preliminar de incompetência, extinto o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 3o, art. 5o.